Tribunal: TJSP
Processo: 0003269-22.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LINS – VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Questão unicamente de direito - Pretensão ao recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da rescisão ao programa de assistência social do Município de Lins, instituído pela Lei Municipal no 6.071/15, com as alterações promovidas pelas leis

Ementa:

APELAÇÃO – PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LINS – VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Questão unicamente de direito - Pretensão ao recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da rescisão ao programa de assistência social do Município de Lins, instituído pela Lei Municipal no 6.071/15, com as alterações promovidas pelas leis 6.484/17 e 6.737/2019 e regulamentado pelo Decreto no 11.115/17 – Impossibilidade - Programa de caráter assistencial para obtenção de renda e capacitação para o trabalho que não enseja o reconhecimento de vínculo trabalhista – Respaldo na Constituição Federal - Sentença mantida – Art. 252, RITJSP – Recurso desprovido.